Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DE USUFRUÍ-LA LOGO APÓS O TÉRMINO DA LICENÇA-MATERNIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento visa o recebimento do recurso inominado, interposto pelo Distrito Federal nos autos 0736094-22, apenas no efeito devolutivo.
2. A competência para realizar juízo de admissibilidade de recurso inominado recai apenas sobre o relator da Turma Recursal, de modo que apenas no 2o grau é que poderá ser deferido ou não efeito suspensivo ao recurso. Neste sentido, regra o art. 1.010, §3o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao sistema dos juizados especiais, ao dispor que o juízo de admissibilidade somente será feito no grau recursal.
3. A autora demonstrou suficientemente a probabilidade do seu direito, fazendo jus do gozo de licença-prêmio de 210 dias após o término da licença maternidade, como já determinado na sentença e confirmado em acórdão no âmbito do processo principal (0736094-22), que, atualmente, se encontra com Embargos de Declaração pendentes de julgamento.
4. O perigo de dano irreversível, ao seu turno, é evidente, pois impossibilitar que a autora goze da licença-prêmio no prazo total de 210 dias faria com que ela tivesse que retornar antecipadamente ao trabalho, com consequente perda da oportunidade de gozo da licença na fase inicial de vida de seu filho.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de afastar o recebimento do recurso inominado no efeito suspensivo. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido.